Tribunal: TJDFT
Processo: 0721023-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721023-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA CORREIA AGRAVADO: WANDERLEIA DAS GRACAS DE SOUZA, WANDERLEIA DAS GRACAS DE SOUZA 57346224191 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOÃO BATISTA CORREIA, contra a decisão proferida no processo de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de WANDERLEIA DAS GRAÇAS DE SOUZA e OUTROS, que indeferiu o pedido de busca patrimonial por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade da “teimosinha”. A agravante sustenta, em síntese, a necessidade de realização da pesquisa ao argumento de que restaram infrutíferas todas as pesquisas eletrônicas realizadas por meio dos sistemas disponíveis. Defende não haver previsão legal para a limitação no número de pesquisas, bem como a possibilidade de reiteração quando não localizados bens do devedor. Postula, então, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, inciso I do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. Na hipótese dos autos, a agravante pretende, em tutela de urgência, que seja concedida a realização da pesquisa patrimonial das executadas por meio do sistema SISBAJUD na modalidade reiterada por 30 dias. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação, especialmente nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso vertente, a pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada por 30 dias é pleiteada após diversas pesquisas realizadas (IDs 102818623, 139545990 e 169445839), sendo que a mais recente foi efetuada a menos de três meses e gerou valores ínfimos para a satisfação do crédito (ID 192209436 na origem). Assim, ao menos no momento, entendo que o lapso de menos de um ano, sem nenhum fato excepcional, inviabiliza a pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada por 30 dias. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II do CPC. Comunique-se ao juízo da causa. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator